Tribunal: TJMT
Processo: 1016040-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016040-23.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (SUSCITANTE), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.464.419-71 (VÍTIMA), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JEFFERSON VALE PAULINO - CPF: 074.616.679-63 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– AÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA ESPECIALIZADA EM CRIME ORGANIZADO X TRIBUNAL NO JÚRI – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI SOBRE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ (
CC n. 147.222/CE)
E TJMT (CJ n. 1003033-32.2024.8.11.0042) –
CONFLITO PROCEDENTE
.

No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
“prevalecerá a competência do júri” (CPP, art. 78).

A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
“afastando-se a possibilidade de

resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto” (STJ, CC n. 147.222/CE).

“Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.” (TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000)”
(N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Versando a ação penal sobre crime doloso contra a vida praticado por membro de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional fundamental, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 1001364-59.2022.8.11.0091.

O Ministério Público denunciou Tálisson Barbosa Licá, Daniel Machado da Silva, Bruno Barbosa de Souza, Walisson Barbosa Licá, João Paulo Dantas Ferreira, Lucas Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva, Valdinei da Silva Carneiro, Cleber da Rocha, Raimundo Teles de Sousa Lino, Eleandro dos Santos e Junior Freitas pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2°, § 2°, da Lei n°. 12.850/2013, na forma do artigo 69 e 29, ambos do Código Penal; e Gabriel Felipe Valentim de Souza (Gabriel Sarna) e Angélica Saraiva de Sá (Angeliquinha), como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2°, § 2° e § 3°, da Lei n°. 12.850/2013, na forma do artigo 69 e 29, ambos do Código Penal.

O juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na fase do artigo 422 do Código Processo Penal, entendeu que
“observa-se dos documentos angariados ao feito que há indícios que direcionam para a convicção de que a presente ação penal apura delitos em tese praticados por grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, conforme relatado na inicial acusatória...”
, sendo que
“o Provimento nº 004/2008/CM e a Resolução nº 11/2017/TP atribuem à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, de modo que, in casu, pelo que consta dos autos, existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria dos denunciados...”
, razão pela qual declinou a competência para julgar para 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 219235692, p. 61/63).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT entendendo que não é competente para processar e julgar a ação penal, eis que
“a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação dos delitos contra a vida prepondera e engloba os crimes conexos, de modo que o julgamento deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Monte Verde....”
(id. 219235692, p. 64/69). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 220942692).

O juízo suscitado prestou informações (id. 226540172).

O juízo suscitante não prestou informações, conforme certidão de id. 230336657.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
/MT para processar e julgar o presente feito (id. 230157697), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
– Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (suscitante) x Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT (suscitado) – Ação Penal pelo cometimento dos crimes de Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver e Organização Criminosa – Imputação na denúncia de crime contra a vida, ainda que praticado por Organização Criminosa deve ser julgado pelo Tribunal do Júri – Competência Constitucional – Julgados do TJMT –
O parecer é pela procedência do conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 1001364-59.2022.8.11.0091.

Em resumo, o Ministério Público denunciou Tálisson Barbosa Licá, Daniel Machado da Silva, Bruno Barbosa de Souza, Walisson Barbosa Licá, João Paulo Dantas Ferreira, Lucas Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva, Valdinei da Silva Carneiro, Cleber da Rocha, Raimundo Teles de Sousa Lino, Eleandro dos Santos e Junior Freitas pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2°, § 2°, da Lei n°. 12.850/2013, na forma do artigo 69 e 29, ambos do Código Penal; e Gabriel Felipe Valentim de Souza (Gabriel Sarna) e Angélica Saraiva de Sá (Angeliquinha), como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2°, § 2° e § 3°, da Lei n°. 12.850/2013, na forma do artigo 69 e 29, ambos do Código Penal.

Ademais, o Juízo suscitado, nos autos da Ação Penal nº. 1001364- 59.2022.8.11.0091 prolatou decisão de pronuncia julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, pronunciado os acusados:

a)
Bruno Barbosa de Souza
, conhecido como “Gibi”,
Eleandro dos Santos
, conhecido como “Índio”,
Raimundo Teles de Sousa Lino
, conhecido como “Terra Seca ou Caveira”,
Tálisson Barbosa Licá
e
Walisson Barbosa Licá
, conhecido como “Barak Obama”, qualificados nos autos, como incursos nas disposições art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

b)
Gabriel Felipe Valentim de Souza
, conhecido como “Gabriel Sarna”, e
Angélica Saraiva de Sá
, conhecida como “Angeliquinha”, qualificados nos autos, como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Juízo suscitado, entendeu que
“observa-se dos documentos angariados ao feito que há indícios que direcionam para a convicção de que a presente ação penal apura delitos em tese praticados por grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, conforme relatado na inicial acusatória...”
, sendo que
“o Provimento nº 004/2008/CM e a Resolução nº 11/2017/TP atribuem à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, de modo que, in casu, pelo que consta dos autos, existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria dos denunciados...”
, razão pela qual declinou a competência para julgar para 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 219235692, p. 61/63),
in verbis
:

“Vistos, etc.

TÁLISSON BARBOSA LICÁ, DANIEL MACHADO DA SILVA, conhecido como “Pinguim”, BRUNO BARBOSA DE SOUZA, conhecido como “Gibi”, WALISSON BARBOSA LICÁ, conhecido como “Barak Obama”, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, conhecido como “Joãozinho da Néia”, LUCAS DE MENEZES, conhecido como “Zóio ou Bomba”, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, conhecido como “Cria”, MARCOS RODRIGO DA SILVA, conhecido como “Jogador ou Pigmeu”, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, conhecido como “Dinei”, CLEBER DA ROCHA, conhecido como “Clebinho”, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, conhecido como “Terra Seca ou Caveira”, ELEANDRO DOS SANTOS, conhecido como “Índio”, e JUNIOR FREITAS, conhecido como “Una”, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA, conhecido como “Gabriel Sarna”, e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, conhecida como “Angeliquinha”, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; pelo(s) fato(s) descrito(s) na denúncia.

Após o regular trâmite processual, os acusados BRUNO BARBOSA DE SOUZA, conhecido como “Gibi”, ELEANDRO DOS SANTOS, conhecido como “Índio”, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, conhecido como “Terra Seca ou Caveira”, TÁLISSON BARBOSA LICÁ e WALISSON BARBOSA LICÁ, conhecido como “Barak Obama”, foram pronunciados como incursos nas disposições art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; e os réus GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA, conhecido como “Gabriel Sarna”, e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, conhecida como “Angeliquinha”, foram pronunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal.

De outro lado, os denunciados DANIEL MACHADO DA SILVA, conhecido como “Pinguim”, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, conhecido como “Joãozinho da Néia”, LUCAS DE MENEZES, conhecido como “Zóio ou Bomba”, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, conhecido como “Cria”, MARCOS RODRIGO DA SILVA, conhecido como “Jogador ou Pigmeu”, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, conhecido como “Dinei”, e CLEBER DA ROCHA, conhecido como “Clebinho”, foram impronunciados pela imputação do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e determinado o desmembramento dos autos para julgamento da imputação remanescente do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, tudo conforme sentença de id. 139070042.

Desmembrou-se o feito em relação ao acusado Gabriel Felipe Valentim de Souza (id. 147745149).

Intimados para a fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público e a defesa dos réus Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino apresentaram manifestações no id. 148018513 e id. 148436459. As demais defesas deixaram decorrer o prazo in albis (id. 149140742).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Analisando os autos, observa-se dos documentos angariados ao feito que há indícios que direcionam para a convicção de que a presente ação penal apura delitos em tese praticados por grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, conforme relatado na inicial acusatória.

Nesse sentido, o Provimento nº 004/2008/CM e a Resolução nº 11/2017/TP atribuem à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, de modo que, in casu, pelo que consta dos autos, existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria dos denunciados.

A propósito:

...

Diante disso, em atenção ao Provimento nº 004/2008/CM e a Resolução nº 11/2017/TP, DECLINO da competência para julgar o presente feito em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se...”

Por sua vez, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

I –

Trata-se de AÇÃO PENAL manejada em desfavor de TÁLISSON BARBOSA LICÁ, DANIEL MACHADO DA SILVA, BRUNO BARBOSA DE SOUZA, WALISSON BARBOSA LICÁ, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, LUCAS DE MENEZES, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, MARCOS RODRIGO DA SILVA, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, CLEBER DA ROCHA, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, ELEANDRO DOS SANTOS e JUNIOR FREITAS, qualificados nos autos, pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, qualificados nos autos, pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal.

Após o trâmite processual, houve a pronúncia dos acusados BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ELEANDRO DOS SANTOS, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, TÁLISSON BARBOSA LICÁ e WALISSON BARBOSA LICÁ, nas disposições art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; e os denunciados GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA, e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, foram pronunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal.

Em contrapartida, os denunciados DANIEL MACHADO DA SILVA, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, LUCAS DE MENEZES, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, MARCOS RODRIGO DA SILVA, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, e CLEBER DA ROCHA, foram impronunciados pela imputação do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e determinado o desmembramento dos autos para julgamento da imputação remanescente do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, tudo conforme sentença de id. 139070042.

Ao id. 152212088, houve o declínio da competência pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde para esta especializada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público suscitou conflito negativo de competência, invocando os artigos 114 e 115, II, do CPP e requereu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, pugnando pela procedência do pedido, a fim de julgar competente o Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde para a entrega da prestação jurisdicional neste feito – id. 155968686.

Os autos vieram conclusos.

II –

Este Juízo definitivamente não possui parcela de jurisdição neste processo.

De início, tem-se que a afirmação da própria incompetência deriva da cláusula kompetenz kompetenz, de modo que nenhum órgão judiciário é absolutamente incompetente eis que, ao reconhecer que não detém competência, deve reconhecê-la. É o que se chamada de competência mínima ou competência residual ou atômica.

Nesse viés, ressalta-se que a Constituição Federal admite que a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, conforme dispõe o art. 96, I, a da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, no que concerne a Resolução nº 11/2017 do Tribunal do Pleno.

A título de exemplo, é constitucional lei estadual que confere poderes ao Conselho da Magistratura para atribuir aos juizados da infância e juventude competência para processar e julgar crime de natureza sexual praticados contra criança e adolescente, nos exatos limites da atribuição que a Constituição Federal confere aos tribunais. Nesse caso, não há falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da CF, admite a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais, sobretudo se considerarmos que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não em alteração de competência material, regida pelo art. 22, da CF (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 9. ed. rev. atual. e aum. Salvador: JusPodivm, 2021. v. único).

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, cumpre destacar que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a especialização de Varas Criminais por meio de resolução, uma vez que a “Constituição Federal atribui aos tribunais o poder de dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos” (STF - ADI: 4235 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-006 DIVULG 16-01-2023 PUBLIC 17-01-2023).

Registra-se, ainda, que conforme decisão proferida no AgRg no RHC 115811/ES, de Relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 15/08/2019, a Vara Especializada é competente para processar e julgar crimes ocorridos em comarcas diversas, uma vez que “por ser especializada quanto à matéria, prevalece sobre os demais”.

De igual maneira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou amplamente sobre essa questão prevalecendo o entendimento de que é “válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça” (TJ-MT 10005563620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ocorre que, no caso dos autos, o feito foi encaminhado a este Juízo em razão da existência de indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, ainda que alguns acusados estejam pronunciados por delitos contra a vida.

Como bem explanado pelo Ministério Público, a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação dos delitos contra a vida prepondera e engloba os crimes conexos, de modo que o julgamento deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Monte Verde.

A propósito, em caso análogo, restou decidido pelo e. TJMT:

...

Desta forma, o referido entendimento visa, de igual modo, resguardar o princípio do Juiz Natural, visto que a Carta Magna Brasileira prevê a competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF).

Sobre a temática, tem-se os ensinamentos de Filho, Toron e Badaró (2019):

...

Ante o exposto, ACOLHE-SE a suscitação de conflito negativo de competência realizada pelo Ministério Público, por entender que o Juízo Competente para o processamento da guia é a Vara Única de Nova Monte Verde, com esteio no art. 953, I e II do CPC, na forma do art. 3°do CPP, art. 115, II e III, do CPP e art. 209, §1°, do Regimento Interno do TJMT, determinando que sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação.

Serve cópia da presente de oficio.

Devolvam os autos a Origem até deliberação do TJMT nos termos do art. 205 do RITJMT...”
(id. 219235692, p. 64/69)

Desse modo, findado a primeira fase do Tribunal do Júri, o juízo original da causa - suscitado (Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT), declinou da competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – suscitante, aduzindo trata-se de delitos cometidos por Organização Criminosa.

Entretanto, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
“prevalecerá a competência do júri”
(CPP, art. 78).

A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta por ser inerente ao sistema de julgamento dos crimes contra a vida (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A conexão atrai o julgamento ao Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
“afastando-se a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto”
(STJ, CC n. 147.222/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2017).

Ademais, o fato de o crime ter sido praticado por integrantes de facção criminosa não se afigura idôneo, pois, ainda que o crime tenha sido praticado em contexto de organização criminosa, esse fato não se sobrepõe a competência universal do Juízo do Tribunal do Júri, estabelecida no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, em análise típica deste momento processual, verifico que razão assiste ao Juízo suscitante, porquanto, conforme reiterados precedentes desta Corte:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EXTORSÃO QUALIFICADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VARA ESPECIALIZADA EM CRIME ORGANIZADO X TRIBUNAL NO JÚRI -

LIAME ENTRE OS DELITOS E CONEXÃO PROBATÓRA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, “prevalecerá a competência do júri” (CPP, art. 78).

A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, “afastando-se a possibilidade de

resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto” (STJ, CC n. 147.222/CE).

“Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.” (TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000)

Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.
(N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 1. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI SOBRE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO – 2. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Versando a ação penal sobre crime doloso contra a vida, ainda que tentado, praticado por membro de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional fundamental, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária
(N.U 1000011-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 13.7.2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TEM POR OBJETO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONEXÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, EM DETRIMENTO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Se a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial consta em seu bojo a imputação de crime doloso contra a vida, ainda que praticado por organização criminosa deverá ser julgado pelo Tribunal Popular.

2. Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado
(N.U 1008907-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 9.7.2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
competente para processar e julgar os autos n. 1001364-59.2022.8.11.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024